Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705050-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. L. S. D. C. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 32851160 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência para que a ré o matriculasse em programa supletivo de conclusão de ensino médio. O recorrente declara que foi emancipado e possui plenos poderes para praticar todos os atos da vida civil. Sustenta que, conforme entendimento desta Corte, a emancipação e a aprovação em instituição de ensino superior são suficientes para a relativização da regra imposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Argumenta que a maturidade e a capacidade intelectual também podem ser atestadas ante a aprovação no vestibular para o curso de Direito do UniCeub e que tem somente até o dia 21 de fevereiro de 2022 para efetivar a sua matrícula. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para determinar a matrícula no curso supletivo e o submeter às pertinentes provas de avaliação necessárias à conclusão do ensino médio. Ao final, pede que seja conhecido e provido o agravo, confirmando a antecipação da tutela”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, deferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e do ofício de ID no 34068030, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator